Tribunal: TJSP
Processo: 2135562-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Empresa devedora sem bens, inativa e sem encerramento formal. Quadro que autorizava o acolhimento do incidente nos termos dos artigos 50 do Código Civil. Recurso improvido.